Tribunal: TJMT
Processo: 1041425-67.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041425-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO MESSIAS NUNES - CPF: 458.535.171-04 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que tratou exclusivamente da base de cálculo do adicional de insalubridade, reconhecendo expressamente o pagamento da verba. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se é possível a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não apontam omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, mas apenas buscam rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado delimitou expressamente a controvérsia à base de cálculo do adicional de insalubridade, afastando qualquer dúvida quanto ao escopo do julgamento.

5. A pretensão da parte embargante se mostra incompatível com a função integrativa e
aclaratória
dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão delimita expressamente o objeto do julgamento. 2. É inadmissível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já
decidida.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Alto Taquari contra o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal que, ao julgar o agravo interno interposto por João Messias Nunes, deu-lhe provimento para condenar o Município ao pagamento das diferenças de adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o vencimento-base do cargo.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão e contradição, por não ter apreciado o laudo técnico (LTCAT 2019) que indicaria a ausência de condições insalubres no ambiente de trabalho do servidor, o que, em sua visão, constituiria fato impeditivo ao próprio pagamento do adicional.

Alega ainda que o julgamento desconsiderou decisões anteriores da própria Turma em casos semelhantes, bem como jurisprudência que condiciona o pagamento do adicional à comprovação técnica da insalubridade.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal, ou corrigir erro material.

No caso concreto, não se constata qualquer omissão ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos.

O acórdão embargado delimitou de forma clara o objeto do julgamento, reconhecendo que o servidor já percebia o adicional de insalubridade, razão pela qual a controvérsia ficou restrita à
base de cálculo
da verba, e não à existência do direito em si.

Trecho do acórdão embargado esclarece:

“Infere-se que no presente caso o embargado já recebe o adicional de insalubridade, sendo objeto da ação somente a discussão sobre a base de cálculo para o recebimento do adicional, não sendo a presente ação utilizada para verificar se a parte autora possui ou não o direito ao
adicional.”

Assim, não há omissão. A alegação da existência de laudo técnico foi expressamente afastada como irrelevante ao objeto da demanda, uma vez que o pagamento do adicional já é feito pelo próprio Município.

Também não há contradição. O raciocínio é linear: se o Município já implementa a verba, não cabe, neste feito, rediscutir se o servidor tem ou não direito a ela, especialmente na via dos embargos de declaração.

A insurgência do embargante revela, portanto, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem caracterizar vício apto à modificação ou integração do julgado.

DISPOSITIVO

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS,
ante a ausência dos requisitos reclamados pelo
artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025